Tribunal: TJDFT
Processo: 0711957-35.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711957-35.2021.8.07.0006 RECORRENTE: EVERTON HENRIQUE MARTINS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DESCLASSIFICAÇAO PARA POSSE. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO MITIGADA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. POSSIBLIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, quando o acervo probatório demonstra que ele portava uma arma de fogo em via pública e arremessou o artefato bélico no interior de uma loja ao perceber a presença dos policiais. 2. Comprovado que arma de fogo foi localizada em local diverso da residência ou do local de trabalho do acusado, inviável acolher o pedido de desclassificação para o crime previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003. 3. Sendo o réu multirreincidente, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos da alínea "b" dos §§2o e 3o do art. 33 do Código Penal. 5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se o apelante não preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, mormente por ser reincidente. 6. Recurso parcialmente provido. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar os dispositivos de lei federal supostamente violados ou objeto de dissídio interpretativo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente violado implica deficiência na fundamentação do recurso especial, hipótese em impõe a incidência do óbice da Súmula 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 1.731.251/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017